Tribunal: TJPA
Processo: 0004308-90.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004308-90.2017.8.14.0043

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DO SOCORRO GOMES SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Revisão contratual. Limitação de desconto em folha. Hipossuficiência do consumidor. Onerosidade excessiva. Boa-fé objetiva. Mínimo existencial. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que limitou os descontos em folha da parte autora ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos, diante da onerosidade excessiva e ausência de negociação proporcional pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a limitação judicial dos descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha, quando comprovada a superação do limite razoável de comprometimento da renda do consumidor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre correntista e instituição bancária, com inversão do ônus da prova.
4. Reconhecimento da condição de hipossuficiência da consumidora e da necessidade de proteção do mínimo existencial.
5. Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, com base em jurisprudência consolidada do STJ.
6. Rejeição da tese da “pacta sunt servanda” em face da cláusula geral da boa-fé e da teoria da base objetiva do negócio jurídico.
7. Precedentes do STJ confirmam a limitação como medida de equilíbrio contratual, sem implicar em descumprimento contratual, permitindo-se a repactuação do débito com alongamento do prazo de pagamento.
8. Agravo interno improvido por reiteração de argumentos já analisados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a limitação judicial dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% dos vencimentos líquidos do consumidor, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

2.

A revisão contratual, nas relações de consumo, pode ser promovida quando verificada a onerosidade excessiva, independentemente da demonstração de culpa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, V, VI, VII e VIII; CC, arts. 421, 422; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1409733/RS; AgRg no REsp 1167186/RS; AgRg no AREsp 133.283/SP; AgRg no REsp 921.651/PE; AgRg no AREsp 105.172/SP; AgRg no REsp 1175413/RS; AgRg no Ag 1425860/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL SA

nos autos da presente Apelação Cível,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24188498, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 24622020), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de apelação cível acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25558069.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação cível.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora em face do banco réu, para LIMITAR os descontos consignados em folha de pagamento, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da requerente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é qualificada como relação de consumo, em que presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviço.

A inversão do ônus da prova é instrumento que atende a direitos básicos do consumidor, consagrados no artigo 6º, VI, VII e VIII (diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do reclamante, aferida no caso em exame), motivo pelo qual a regra é adotada, no julgamento da lide.

A princípio, é preciso destacar que as partes contrataram livremente serviços bancários. A reclamante, que recebeu valores da instituição ré, incumbe o pagamento da quantia, acrescida de encargos, eventualmente incidentes.

A princípio, numa perspectiva liberal, não haveria motivos para a intromissão do Poder Judiciário, para regulação de contratos, livremente pactuados, dado o respeito ao ato jurídico perfeito.

Nessa medida, poderia ser acolhida a tese da reclamada sobre a necessidade de preservar o negócio jurídico firmado, em apreço à teoria da “pacta sunt servanda”, sem maiores questionamentos.

Contudo, o Código de Defesa do Consumidor reconhece que a relação entre cliente e instituição financeira é, naturalmente desigual, diante do poder econômico de que desfrutam os bancos e da ausência de margem de negociação, na celebração de contratos de adesão, os quais são estipulados unilateralmente, pelo credor.

Reconhecendo esta desigualdade, o CDC introduz inúmeros dispositivos, com vistas a amparar a parte vulnerável da relação (o consumidor), como o reconhecimento de forma objetiva de situações como a onerosidade excessiva e a lesão, dentre tantos outros aspectos.

Feitas estas considerações, tempera-se o rigor da liberdade negocial. Afasta-se a tese da ré (de impossibilidade de revisão contratual) e passa-se à avaliação dos fatos que constituem a causa de pedir da demanda em apreço.

O Código de Defesa do Consumidor (artigos 4°, III, e 51, IV) adotou expressamente a clausula geral de boa-fé, que deve reputar-se inserida e existente em todas as relações jurídicas de consumo, ainda que não inscrita expressamente no instrumento contratual.

A instituição bancária, nesta perspectiva de exame da conduta sob o pálio da boa-fé objetiva, poderia ter adotado uma postura de negociação com o cliente, negociando os débitos, de forma a, alongando os prazos para amortização (aumento do número de parcelas), permitir que o autor pagasse prestação menor e, com isto, conseguisse ter mais dinheiro disponível mensalmente para a sua subsistência. No entanto, o banco nada fez para colaborar com a parte autora.

Manteve os descontos consignados em folha superiores a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, deixando-a com parcos recursos para subsistir.

A alegação do banco, de que a parte autora encontra-se em situação de “descontrole financeiro”, não se sustenta, uma vez que ela não deu causa ao problema.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor art. 6º, V, a situação de onerosidade excessiva possibilita a “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais...”, em decorrência da quebra do sinalagma genético da relação contratual,
quando se afere um desequilíbrio contratual.

A revisão do negócio jurídico, em virtude de fatos posteriores advindos à celebração do contrato é instrumento que propicia a manutenção do equilíbrio econômico do contrato, com abrandamento do princípio pacta sunt servanda em face da cláusula rebus sic stantibus.

Neste passo, entendo que o autor demonstrou que, no curso da relação contratual, sobreveio modificação que veio a alterar a base fática existente ao tempo da contratação. A contratação dos empréstimos levara em consideração a margem anterior. Com a queda nos rendimentos, é necessário readequar os contratos, à nova realidade. Isto, repita-se, independentemente de qualquer análise sobre culpa do consumidor (que, neste casso, diga-se de passagem, sequer se verificou).

A reclamante não possui meios para arcar com o pagamento dos débitos, sem prejuízo ao seu sustento. Com a diminuição de seus proventos, seu padrão aquisitivo foi reduzido, circunstância que não pode ser ignorada pelo credor.

Necessário que se trabalhe, portanto, com o quadro fático atual (situação econômica da apelante), sem que isto implique no não pagamento do que foi acordado, pois não se discute a existência dos débitos.

Assim, permite-se, com fulcro na teoria da base negocial objetiva promover-se uma revisão contratual, de modo a limitar os descontos operados pela instituição bancária requerida, para que estes não superem o percentual de 30% dos vencimentos líquidos da reclamante.

Como decorrência, o banco poderá prolongar o prazo de amortização dos débitos, fazendo incidir os juros contratualmente previstos.

Com esta medida, permite-se à autora continuar pagando a dívida, com mínimas condições de sobrevivência.

Ressalvo a possibilidade de as partes virem a encontrar uma solução de forma extrajudicial, com repactuação dos débitos, bastando que a instituição financeira respeite este limite de cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça que a subtração dos vencimentos do devedor, operada diretamente sobre os rendimentos salariais depositados em conta bancária, deve ser feita de maneira razoável, de modo a não retirar dele as condições mínimas de subsistência (princípio da preservação do mínimo existencial), consoante se observa dos julgados abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.

2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1409733/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERINDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1167186/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. ALEGADA MÁ-FÉ DO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. O v. acórdão recorrido, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que, na verdade, foi a instituição financeira que agiu de forma desidiosa. Rever tal posicionamento implicaria necessariamente o revolvimento das provas carreadas aos autos, providência, no entanto, vedada pela Súmula 7 desta eg. Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 133.283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 04/10/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 921.651/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 04/09/2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.

INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o desconto decorrente de empréstimo bancário deve observar o princípio da razoabilidade, limitando-se ao patamar de 30% do valor da folha de pagamento, considerando que valores acima imporiam limitações à manutenção do tomador do empréstimo.

2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 105.172/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.

1. No caso, a decisão ora agravada decidiu em harmonia com o entendimento desta Corte no sentido de que os descontos facultativos em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos vencimentos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1175413/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 13/06/2012)

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS.

1. Diferentemente do que alega a União, não se discute, no caso, cancelamento de amortização de empréstimo, mas redução do percentual descontado com o objetivo de adequar-se aos limites legalmente estabelecidos.

2. Nada obstante a concordância do mutuário na celebração do contrato de empréstimo com a instituição financeira, cabe ao órgão responsável pelo pagamento dos proventos fiscalizar os descontos em folha, como a cobrança de parcela de empréstimo bancário contraído, a fim de limitar a quantia descontada ao percentual de 30% da remuneração ou proventos. Precedentes.

3. O acórdão recorrido limitou o valor das consignações em 40%.

Entretanto, esta Corte tem reduzido esse percentual para 30% dos vencimentos do servidor, em razão da natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Todavia, para não incidir na reformatio in pejus, mantém-se o aresto impugnado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1425860/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/03/2012).

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025